Tribunal: TJDFT
Processo: 0003433-64.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003433-64.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUSA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENOR. ELEMENTOS INDICIÁRIOS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OITIVA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DEPOIMENTO JUDICIAL DE POLICIAIS QUE CONDUZIRAM AS INVESTIGAÇÕES. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO ADOLESCENTE. INEXISTÊNCIA. PROVA DA MENORIDADE POR DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Embora vedada a prolação de sentença condenatória com base, exclusivamente, nos elementos indiciários colhidos no inquérito policial, nada obsta que sejam considerados pelo julgador na formação de seu convencimento, quando se encontram ratificados, em juízo, por outros meios de prova colhidos sob o pálio do contraditório e da ampla defesa. 2. Embora a vítima e as duas testemunhas, que presenciaram a ocorrência de parte dos fatos, tenham sido ouvidas apenas no inquérito policial, suas minuciosas declarações, bem como o reconhecimento fotográfico do réu, como coautor dos crimes de roubo e tortura, são elementos de prova suficientes para justificar a sua condenação, quando ratificados em juízo pelos depoimentos prestados pelos policiais que conduziram as investigações. 3. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 4. O reconhecimento da menoridade de coautor adolescente, para fins de tipificação do delito previsto no art. 244-B da Lei no 8.069/90, prescinde da juntada aos autos da certidão de nascimento ou de documento de identidade, quando estiver demonstrada por documento hábil, dotado de fé pública. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, notadamente diante do depoimento isolado da vítima, em sede inquisitorial, da oitiva de policiais que apenas reproduziram o relato dado pela vítima, e de reconhecimento fotográfico, o qual não serviria como embasamento para a ação penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise de questões fático-probatórias do caso concreto, assim ponderou: “Importante destacar, contudo, que os minuciosos relatos acerca dos fatos prestados à autoridade policial pela vítima [...] além de ter sido cruciais para o esclarecimento dos fatos narrados pela denúncia, com a identificação de seus autores, encontram-se ratificados em Juízo, pelos depoimentos prestados pelo Agente Policial [...], bem como pelo Delegado de Polícia [...] A vítima [...], conforme já consignado acima, durante sua oitiva colhida pela autoridade policial, descreveu como se deram os crimes de roubo e de tortura, bem como realizou o reconhecimento fotográfico do acusado e dos demais coautores [...] o mesmo sentido foram as declarações prestadas, em Juízo pela testemunha [...], Delegado de Polícia responsável pelas investigações. Durante o seu minucioso depoimento, essa testemunha esclareceu que durante a investigação de um crime de homicídio, vieram à tona outros delitos cometidos pelo acusado, em concurso com vários outros indivíduos já julgados e condenados, ressaltando que alguns destes coautores confessaram a prática dos crimes, ficando demonstrado que o acusado era quem os liderava. Além disso, confirmou que a vítima [...] realizou o reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia policial (IDs 32579327 a 32579334). Importa considerar, outrossim, que as declarações prestadas por policiais, responsáveis pelas investigações, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção. Na hipótese, não restou demonstrado nenhum elemento que coloque em dúvida as declarações dos agentes públicos ouvidos em Juízo, mormente porque não constam sequer indícios de que eles teriam algum motivo para atribuir falsa imputação de crime ou qualquer intenção de prejudicar o acusado, não havendo que que falar se em insuficiência de provas para a sua condenação, conforme pretende a d. Defesa [...] Em face das considerações acima, não há como prosperar a tese defensiva de insuficiência de provas para a condenação do acusado, razão pela qual fica mantida a sua condenação, no que se refere aos delitos de roubo circunstanciado e tortura, nos exatos termos constantes da r. sentença combatida [...] Diante de todos esses fundamentos mantenho a condenação do ora apelante também pelo delito de corrupção de menor e, de imediato, passo à análise da dosimetria da pena” (ID. 33269106). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016